Tribunal: TJMT
Processo: 1021538-66.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)1021538-66.2025.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PEÇAS JUNTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS REQUISIÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO DO DECRETO N. 11.846/23 À PENA DE MULTA APLICADA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO AO CRIME EM REFERÊNCIA. VEDAÇÃO ABRANGENTE À PENA PECUNIÁRIA. TEMA 1336 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que reconheceu o indulto natalino quanto às penas relativas ao crime de tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/06), mas deixou de estendê-lo às penas do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35).
2. Fatos relevantes: (i) condenação em guia unificada pelos crimes de tráfico privilegiado e associação para o tráfico; (ii) aplicação do indulto apenas às penas do tráfico privilegiado; (iii) superveniente extinção da pena privativa de liberdade referente ao crime de associação, por cumprimento integral; (iv) pleito de aplicação do indulto à pena de multa remanescente, com fundamento na hipossuficiência econômica do apenado.
3. Requerimento do recurso: reconhecimento da aplicação do indulto natalino à pena pecuniária imposta pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35), com base no art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a ausência de peças essenciais inviabiliza o conhecimento do recurso; e (ii) verificar a possibilidade de extensão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.846/2023 à pena de multa imposta por condenação pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35), à luz da hipossuficiência econômica do apenado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A ausência de peças essenciais à formação do instrumento não impede o conhecimento do agravo em execução quando o vício é sanado, com a juntada posterior dos documentos, sem prejuízo à atuação das partes.
6. Eventual nulidade decorrente de vício processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme determina o art. 563 do Código de Processo Penal.
7. O Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 1o, XVII, exclui expressamente do benefício do indulto os condenados pelos crimes previstos nos arts. 34 ao 37 da Lei 11.343/06, incluindo o art. 35 (associação para o tráfico), sem distinção entre os tipos de pena aplicadas, cuja exclusão alcança tanto as penas privativas de liberdade quanto as penas pecuniárias.
8. A hipossuficiência econômica do apenado, embora expressamente considerada no art. 2o, X, do decreto, somente autoriza a concessão do indulto à pena de multa quando se tratar de condenação não alcançada pela vedação do art. 1o, XVII.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso desprovido.
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4o e 35; Decreto n. 11.846/2023, arts. 1o, XVII, e 2o, X
Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Tema Repetitivo 1336.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021538-66.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[ROGERIO DE FREITAS BASTOS - CPF: 013.879.071-07 (AGRAVANTE), MARIA IRENE DO CARMO PEREIRA - CPF: 048.461.341-30 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE PONTES E LACERDA (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM
EXECUÇÃO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PROCURADORIA. AUSÊNCIA DE PEÇAS ESSENCIAIS. IMPOSSIBILIDADE. VÍCIO SANÁVEL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PEÇAS JUNTADAS PELO JUÍZO DE ORIGEM APÓS REQUISIÇÃO. CONHECIMENTO DO RECURSO. PEDIDO DE APLICAÇÃO DO INDULTO DO DECRETO N. 11.846/23 À PENA DE MULTA APLICADA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INAPLICABILIDADE. EXCLUSÃO EXPRESSA DO BENEFÍCIO AO CRIME EM REFERÊNCIA. VEDAÇÃO ABRANGENTE À PENA PECUNIÁRIA. TEMA 1336 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em execução penal interposto pela defesa contra decisão que reconheceu o indulto natalino quanto às penas relativas ao crime de tráfico privilegiado (Lei n. 11.343/06), mas deixou de estendê-lo às penas do crime de associação para o tráfico (Lei 11.343/06, art. 35).

2. Fatos relevantes:
(i)
condenação em guia unificada pelos crimes de tráfico privilegiado e associação para o tráfico;
(ii)
aplicação do indulto apenas às penas do tráfico privilegiado;
(iii)
superveniente extinção da pena privativa de liberdade referente ao crime de associação, por cumprimento integral;
(iv)
pleito de aplicação do indulto à pena de multa remanescente, com fundamento na hipossuficiência econômica do apenado.

3. Requerimento do recurso: reconhecimento da aplicação do indulto natalino à pena pecuniária imposta pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35), com base no art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
saber se a ausência de peças essenciais inviabiliza o conhecimento do recurso; e
(ii)
verificar a possibilidade de extensão do indulto natalino previsto no Decreto n. 11.846/2023 à pena de multa imposta por condenação pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35), à luz da hipossuficiência econômica do apenado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A ausência de peças essenciais à formação do instrumento não impede o conhecimento do agravo em execução quando o vício é sanado, com a juntada posterior dos documentos, sem prejuízo à atuação das partes.

6. Eventual nulidade decorrente de vício processual depende da demonstração de efetivo prejuízo, conforme determina o art. 563 do Código de Processo Penal.

7. O Decreto n. 11.846/2023, em seu art. 1o, XVII, exclui expressamente do benefício do indulto os condenados pelos crimes previstos nos arts. 34 ao 37 da Lei 11.343/06, incluindo o art. 35 (associação para o tráfico), sem distinção entre os tipos de pena aplicadas, cuja exclusão alcança tanto as penas privativas de liberdade quanto as penas pecuniárias.

8. A hipossuficiência econômica do apenado, embora expressamente considerada no art. 2o, X, do decreto, somente autoriza a concessão do indulto à pena de multa quando se tratar de condenação não alcançada pela vedação do art. 1o, XVII.

IV. DISPOSITIVO

9.
Recurso desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 563;
Lei n. 11.343/06, arts. 33, § 4o e 35; Decreto n. 11.846/2023, arts. 1o, XVII, e 2o, X

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, Tema Repetitivo 1336.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto pela defesa de
Rogério de Freitas Bastos
, contra a decisão do Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Pontes e Lacerda, nos autos da
execução penal
n. 0003283-29.2011.8.11.0013, que

reconheceu a incidência do indulto

natalino previsto no Decreto n. 11.846/23 e julgou extinta a pena privativa de liberdade e a multa referentes ao crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o), mas deixou de estender o benefício às penas impostas pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35) (id. 303322886, p. 244/246).

Nas
razões recursais
, a defesa alega que o crime de associação para o tráfico não possui natureza hedionda ou equiparada, afirmando que o juízo da execução deixou de aplicar o perdão sem qualquer justificativa. Ainda, sustenta que a interpretação extensiva do Decreto n. 11.846/23 seria vedada, e postula a aplicação do indulto para a pena remanescente, uma vez que o art. 35 da Lei n. 11.343/04 não figuraria no rol taxativo de crimes hediondos ou equiparados. Por fim, requer, também, a aplicação do indulto à pena de multa, considerando a hipossuficiência do reeducando, nos termos do art. 2o, X, do referido decreto (id. 303322886, p. 256/261).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 303322886, p. 275/279).

O Juízo de primeiro grau declarou extinta a punibilidade do reeducando, diante do integral cumprimento da pena privativa de liberdade, e determinou a execução da pena de multa remanescente pelo Ministério Público. Em sede de retratação, manteve a decisão por seus próprios fundamentos, negando a aplicação do indulto para as penas do crime de associação para o tráfico (id. 303322886, p. 297/300).

A defesa juntou manifestação, afirmando que, diante da decisão de extinção da punibilidade pelo cumprimento integral da pena corpórea, o pedido de aplicação do indulto para a pena privativa de liberdade do crime tipificado no art. 35 da Lei n. 11.343/06 está prejudicado. Portanto, requer a análise, tão somente, da possibilidade de isenção da pena de multa, decorrente da aplicação do art. 2o, X do Decreto n. 11.846/23 (id. 298459869).

A Procuradoria-Geral de Justiça suscitou preliminar de não conhecimento do recurso, por ausência de peças essenciais à análise dos pleitos. No mérito, opina pelo
desprovimento
do

recurso (id. 302786361).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Inicialmente, impera registrar que, quando da interposição do agravo em execução, o juízo de origem deixou de anexar documentos essenciais à formação do instrumento, como a decisão agravada, as razões recursais e as contrarrazões ministeriais. Em razão dessa omissão, a Procuradoria-Geral de Justiça emitiu parecer pelo não conhecimento do recurso. Contudo, diante da natureza meramente formal do vício, foi determinada a conversão do julgamento em diligência, com a expedição de ofício ao juízo de origem para a juntada das peças faltantes, o que foi prontamente atendido.

Nesse contexto, não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento.

Ainda que as peças não tenham sido inicialmente anexadas, o órgão ministerial
, de forma diligente,
acesso
u
o conteúdo integral dos autos por meio do
sistema
SEEU
, circunstância que permitiu a análise das razões recursais e a manifestação expressa sobre o mérito do recurso, o que evidencia a inexistência de prejuízo à sua atuação parecerista.

Portanto, a ausência de prejuízo é manifesta, o que afasta a incidência de nulidade, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Nos moldes do princípio da instrumentalidade das formas, somado aos princípios da celeridade processual e do acesso à justiça, deve ser prestigiada a efetividade da prestação jurisdicional, sobretudo quando a irregularidade já foi sanada e não comprometeu o contraditório nem a ampla defesa. Assim, preenchidos os pressupostos processuais, impõe-se o conhecimento do recurso.

Adentrando no mérito, consta nos autos que o agravante
Rogério de Freitas Bastos
cumpria pena de
07 (sete) anos e 02 (dois) meses de reclusão
, em regime semiaberto, e
1.200 (mil e duzentos) dias-multa
, decorrente de uma única guia de execução penal, na qual foi condenado à 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06), e à 03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa pela prática do crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35).

No curso da execução, o Juízo
a quo
reconheceu a incidência do indulto

natalino previsto no Decreto n. 11.846/23 e julgou extinta a penas corpórea e a multa referentes ao crime de tráfico de drogas privilegiado (Lei n. 11.343/06, art. 33, § 4o), mas deixou de estender o benefício às penas impostas pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35), consoante abaixo destacado:

“
(...) No caso, observa-se dos autos que, em 25 de dezembro de 2023, o apenado havia cumprido o requisito objetivo para a indulto de pena, de forma restrita ao decreto apresentado.

Não se verifica no caso em apreço nenhuma aplicação de sanção penal, homologada por este Juízo, em que fora garantido o contraditório e a ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, cometidas nos últimos doze meses que antecedem a publicação do decreto.

E, como se sabe, a hediondez do crime de tráfico de drogas é afastada quando aplicado o redutor de pena previsto no §4o do art. 33 da Lei 11.343, conforme prevê o entendimento dos Tribunais Superiores.

Ademais, prevê o artigo 1o, inciso XVII, do Decreto no 11.846/2023:

‘Art. 1o O indulto coletivo e a comutação de penas concedidos às pessoas nacionais e migrantes não alcançam as que tenham sido condenadas: (...) XVII - por crime de tráfico ilícito de drogas, nos termos do disposto no caput e no § 1o do art. 33, nos art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343, de 23 de agosto de 2006 (...)’.

Ao analisar o mencionado dispositivo, fica claro que a vedação se limita aos delitos exclusivamente previstos nos art . 33, caput e §1o, art. 34 a art. 37 e no art. 39 da Lei no 11.343. Ou seja, o tráfico privilegiado foi excluído expressamente. (...)

(...) Ante o exposto, com fundamento no art. 107, II, do Código Penal e artigo 2°, I, do Decreto Presidencial n. 11.846/ 2023, JULGO EXTINTA A PUNIBILIDADE de ROGÉRIO DE FREITAS BASTOS tão somente com relação à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, oriunda da prática do crime contido no artigo 33, §4o , da Lei n° 11.343/2006. (...)
”

A defesa do reeducando interpôs recurso contra a referida decisão, sustentando que o perdão deve incidir, também, nas penas aplicadas pelo crime de associação para o tráfico (Lei n. 11.343/06, art. 35).

Posteriormente, o juízo de origem proferiu decisão, nos autos da execução penal, que extinguiu a punibilidade do agente pelo integral cumprimento da pena privativa de liberdade, e determinou a execução da pena pecuniária remanescente pelo órgão ministerial.

Diante disso, a defesa postulou, nestes autos de agravo, a análise,
unicamente, do pleito de isenção da pena de multa aplicada
pelo crime do art. 35 da Lei n. 11.343/06, avaliada em 700 (setecentos) dias-multa, com fulcro no art. 2o, X do Decreto n. 11.846/23.

O pedido não comporta provimento.

Nos termos do art. 2o, X, do Decreto n. 11.846/2023, o indulto natalino foi concedido às pessoas condenadas à pena pecuniária, desde que esta não ultrapasse o valor mínimo fixado para o ajuizamento de execução fiscal pela Fazenda Nacional, ou, ainda, independentemente do valor da multa, quando demonstrada a incapacidade econômica do condenado para quitá-la.

Por sua vez, o art. 1o, XVII, do mesmo decreto, estabelece expressamente que o benefício não será concedido às pessoas condenadas por tráfico ilícito de entorpecentes, nos termos do caput e §1o do art. 33, bem como pelos crimes tipificados nos arts. 34
a
37 e 39 da Lei n. 11.343/2006.

Dessa forma, por interpretação literal e sistemática do dispositivo, compreende-se que a exclusão do indulto abrange os delitos previstos nos arts. 34, 35, 36 e 37 da Lei de Drogas, incluindo, portanto, o crime de associação para o tráfico (art. 35).

Ademais, o decreto presidencial não faz qualquer distinção quanto à natureza da sanção penal (se privativa de liberdade ou pecuniária), sendo inequívoco que a vedação alcança todas as espécies de pena decorrentes das condenações por crimes hediondos ou a eles equiparados.

Essa interpretação foi recentemente consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, nos Recursos Especiais n. 2.195.928/SP e 2.195.927/SP, afetados como representativos da controvérsia e julgados em junho de 2025.

Na ocasião, a Terceira Seção fixou a tese de que “
O indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023 não se aplica ao condenado por tráfico de drogas na forma do caput e § 1o do art. 33 da Lei de Drogas, vedação essa que abrange a pena de multa eventualmente cominada, salvo se beneficiado com o redutor especial (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006)
” (Tema Repetitivo 1336).

Diante desse entendimento jurisprudencial e da interpretação gramatical e sistemática do Decreto n. 11.846/2023, não há margem para concessão do indulto, ainda que exclusivamente quanto à pena de multa, a condenados por associação para o tráfico de drogas (Lei n. 11.343/2006, art. 35), ainda que o reeducando comprove ser hipossuficiente.

Isso porque o referido dispositivo legal integra o rol de crimes excluídos do benefício pelo art. 1o, XVII, do decreto presidencial. A lógica empregada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do tráfico propriamente dito aplica-se integralmente à associação para o tráfico, visto que ambos os crimes estão abrangidos expressamente pelo decreto e são equiparados a crimes hediondos para fins penais.

Por conseguinte, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos, uma vez que está em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Pelo exposto,
rejeito

a preliminar arguida pela Procuradoria-Geral de Justiça e, no mérito,
nego provimento
ao recurso de agravo em execução interposto por
Rogério de Freitas Bastos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025